Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação.